Tribunal: STF
Processo: HC 205486
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado e consumado. Resistência. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    2. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, a prisão preventiva do agravante está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de resguardo da ordem pública, diante da periculosidade social do acusado, demonstrada pelo modus operandi do delito, no qual o acusado, em concurso de agentes com outros três corréus, teria matado a vítima mediante vários disparos de arma de fogo, por motivo torpe decorrente de desavenças relacionadas a dívidas oriundas do tráfico de drogas - em que possivelmente os executores do crime eram devedores da vítima e teriam sido anteriormente ameaçados por ela. O crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que os réus estavam em maior número de pessoas, tendo sido a vítima surpreendida durante a noite, ao trafegar em seu veículo, na companhia do também ofendido Cleverson. Nas mesmas circunstâncias de data, hora e local, igualmente tentaram matar o outro ofendido mediante a deflagração de disparos de armas de fogo, não alcançando o resultado fatal por circunstâncias alheias às suas vontades, tendo atingido a vítima na região cervical e na perna direita. Após a suposta prática delituosa, o agravante e demais réus resistiram à abordagem policial e se embrenharam em um matagal próximo à rodovia, na finalidade de evitar sua prisão, efetuando três disparos de arma de fogo em direção aos agentes públicos.
    3. Ademais, consta dos autos que o recorrente possui pretérita passagem policial pela suposta prática de contravenção penal contra seu genitor. Tal circunstância evidencia a necessidade da manutenção da segregação cautelar, diante do risco de reiteração delitiva.
    4. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
    5. Nesse contexto, ‘demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão’ (RHC 113.812/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2019, Dje 3/9/2019), ainda mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.
    6. Agravo regimental não provido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, no contexto da Lei nº 8.072/90 (1ª conduta), art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, c/c o art. 14, II, do Código Penal, no contexto da Lei nº 8.072/90 (2ª conduta), e art. 329 do Código Penal (3ª conduta), em concurso material de crimes. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (673.809) no STJ. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, não provido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Daí o pedido de concessão da ordem, “garantindo-se ao Paciente o direito de aguardar em liberdade (revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura) o desfecho da presente persecutio criminis até seus ulteriores termos”. Alternativamente requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo a seguinte passagem do acórdão impugnado:
    “No caso, a prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do acusado está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 
    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o recorrente, em concurso de agentes com outros três corréus, teria matado a vítima Wagner Henrique, mediante vários disparos de arma de fogo, por motivo torpe decorrente de desavenças relacionadas a dívidas oriundas do tráfico de drogas - em que possivelmente os executores do crime eram devedores da vítima e teriam sido anteriormente ameaçados por ela. O crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que os réus estavam em maior número de pessoas, tendo sido a vítima surpreendida durante a noite, ao trafegar em seu veículo, na companhia do também ofendido Cleverson. 
    Nas mesmas circunstâncias de data, hora e local, igualmente tentaram matar Cleverson, mediante a deflagração de disparos de armas de fogo, não alcançando o resultado fatal por circunstâncias alheias às suas vontades, tendo atingido a vítima na região cervical e na perna direita. 
    Após a suposta prática delituosa, o agravante e demais réus resistiram à abordagem policial e se embrenharam em um matagal próximo à rodovia, na finalidade de evitar sua prisão, efetuando três disparos de arma de fogo em direção aos agentes públicos. ”
    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator